Tribunal: TJDFT
Processo: 0733365-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. agravo de instrumento. ação de conhecimento. autor estrangeiro e não residente no brasil. prestação de caução. exigência. licitude. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que determinou a prestação de caução a autor estrangeiro não residente no Brasil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber a providência determinada pelo magistrado está em desacordo com a exceção prevista no art. 83, §1o, do CPC, uma vez que o autor estrangeiro reside em país signatário do Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Cível, Comercial, Trabalhista e Administrativa firmado pelos Estados integrantes do Mercosul, internacionalizado pelo Decreto 2.067/1996 e ampliado pelo Decreto no 6.891/2009.
III. Razões de decidir
3. Na compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a melhor interpretação dos termos do Tratado é a de que deve haver tratamento igualitário entre os cidadãos, de maneira que, se não for exigida a prestação de caução por um cidadão autor brasileiro que ingressa em juízo, o mesmo deve ocorrer com qualquer cidadão residente nos países signatários que procura acesso à jurisdição. Do contrário, se é exigida a prestação da garantia a um nacional, como estabelece o art. 83 do CPC, não incide a exceção de trata o §1o da referida norma, segundo a qual não se exigirá a caução quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte.
4.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ordenamento jurídico brasileiro exige a prestação de caução por nacional que não resida ou deixe de residir no Brasil, e não possuir bens suficientes em território brasileiro para garantir o pagamento da verba sucumbencial caso perca a demanda, de maneira que o mesmo tratamento deve ser dispensado a estrangeiro residente em país signatário do referido Acordo em idêntica situação.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 83, §3o; Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Cível, Comercial, Trabalhista e Administrativa firmado pelos Estados integrantes do Mercosul, internacionalizado pelo Decreto 2.067/1996 e ampliado pelo Decreto no 6.891/2009.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.991.994/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022.)